Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-76.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8057286-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, LUCIANA ANDRADE DE SOUSA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO PARA REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. EXCEÇÃO FISCAL DA LRF. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. EFEITOS PROSPECTIVOS. SEGURANÇA JURÍDICA EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Órgão Especial que determinou a abstenção da exigência de certidões negativas fiscais para a transferência da última parcela do convênio voltado à reforma de mercado municipal no Município de Caetité, com base na exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao enquadrar a obra como ação de assistência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enquadrar as obras do mercado municipal como ação de assistência social para efeitos de dispensa das certidões negativas de débitos fiscais; bem como sobre a necessidade de interpretação restritiva das exceções do art. 25, LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado examinou expressamente as razões pelas quais considerou as obras do mercado municipal como compreendidas no conceito de assistência social, expondo detalhadamente os elementos de fato e de direito que embasaram essa conclusão.

3.2. O embargante pretende rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3.3. Vale pontuar, ainda, que a mudança de entendimento deste Órgão Especial não pode se dar de maneira abrupta e irrestrita em todos os processos, sob pena de acarretar surpresa injusta, violando os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.

6.Portanto, com escopo de conformar a superação do entendimento anterior com o princípio da segurança jurídica, impõe-se que sejam atribuídos efeitos prospectivos ao novo entendimento/precedente, com espeque na regra constante do art. 927, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, visto que inexistem os defeitos apontados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 25, § 3º.

Dispositivos relevantes citados: LRF, art. 25, §3º; CPC, arts. 1.022, I a III, e 927, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057286-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITÉ e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Abril de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA